Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801733-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA QUE IMPORTA EM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801733-40.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE: S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA, antiga GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI - OAB/MA 5.712-A e GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - OAB/MA 11.818

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB SP77460

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ao agravo interno interposto por
S. C. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA,
irresignada com a decisão unipessoal prolatada por esta magistrada (Pje ID nº 17605550) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de interno
(Pje ID nº 1471819)
.

Recurso manejado em:
15 de fevereiro de 2024.

Decisão monocrática:
Conheceu e negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo instrumento,

mantendo a r. decisão de piso em todos os seus termos,
ao argumento de que pela estreita via do recurso descaberia incursões no mérito da demanda principal, bem como necessidade de instrução probatória e a impossibilidade de se considerar, desde logo, os juros como abusivos.

Agravo interno:
Em suas razões (Pje ID nº 18029416)
S. C. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
parte agravante sustenta, em síntese, que possui direito à exibição de documentos e ilegalidade da cobrança de juros da forma posta com devolução em dobro dos importes pagos.

Regularmente intimado,
BANCO SAFRA S.A

apresentou contrarrazões (Pje ID nº 18126080), no qual pugna pelo improvimento do presente recurso de agravo interno, para manter a decisão proferida em sua integralidade.

Conclusos ao gabinete em:
14 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801733-40.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA, antiga GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI - OAB/MA 5.712-A e GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA - OAB/MA 11.818

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB SP77460

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A despeito das razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a análise de seus pressupostos. Explico.

A decisão monocrática recorrida erigiu 2 (duas) razões para desprover o recurso:

1.
Estreita via do recurso de Agravo de Instrumento, que permite apenas a discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão e
2.
A necessidade de dilação probatória que deve ser promovida na origem.

O Recorrente
S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA,
antiga
GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA,
ao ID.

18029416, trouxe novamente à baila todas as razões
meritórias
já anteriormente expostas desde a origem e reiteradamente rechaçadas,
sem impugnar as razões da decisão aqui recorrida.

Pois bem. As razões do Agravo Interno não contemplaram a impugnação das razões da decisão monocrática o que, por sua vez, atrai o óbice do não conhecimento do Recurso como um todo.

Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Para mais:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto
não conheço do Recurso
dada a ausência de impugnação efetiva da decisão recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024